Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705411-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA DE CARVALHO REBOUCAS AGRAVADO: MARCUS BECHEPECHE FELICIANO DE LIMA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Letícia de Carvalho Rebouças contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do procedimento de extinção de condomínio por alienação judicial instaurado contra Marcus Bechepeche Feliciano de Lima, indeferiu o pedido de reconsideração do valor de venda do imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, atual Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Águas Claras/DF (ID 113689554 do processo n. 0712907-80.2017.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 32906339), a agravante relata que as partes indicaram, em conjunto, o valor de R$2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para alienação do imóvel. Porém, posteriormente, o bem foi avaliado por oficial de justiça, que estabeleceu o valor de R$2.566.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais). Sustenta que o preço a ser considerado para venda judicial deve ser aquele fixado pelo avaliador, pois está atualizado e condizente com o mercado imobiliário. Destaca que as partes concordaram com a avaliação realizada pelo oficial de justiça. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para que os efeitos da decisão recorrida sejam sustados até o julgamento definitivo do recurso. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e estabelecer o valor de R$2.566.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais) para alienação judicial do imóvel. Sem recolhimento de preparo recursal, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida no agravo de instrumento n. 0701990-52.2019.8.07.0000. É o relato do necessário. Decido. 2. Em primeiro lugar, cumpre registrar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988), decidiu que o rol previsto no art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria futuramente, em eventual apelação. Com base no referido precedente vinculante firmado pelo STJ, a questão levantada nas razões deste agravo de instrumento deve ser analisada neste momento, a fim de evitar possível desperdício de atividade jurisdicional. Caso contrário, o bem imóvel pertencente às partes poderia ser arrematado em hasta pública antes de se examinar a adequação do valor em que foi avaliado. Aparada essa aresta acerca do cabimento do agravo de instrumento, conheço do recurso e passo a apreciar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. O parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para compreender o caso em análise, é pertinente tecer breve relato sobre o processo originário. Cuida-se, na origem, de procedimento de extinção de condomínio por alienação judicial instaurado por Maria Letícia de Carvalho Rebouças, ora agravante, contra Marcus Bechepeche Feliciano de Lima, ora agravado. A requerente busca alienação de 1 (um) imóvel e 3 (três) veículos que estão sob posse do requerido desde o divórcio do casal, a fim de receber a parte que lhe cabe na divisão de bens. O requerido não se opôs à venda do patrimônio comum, apenas discordou dos valores indicados na petição inicial. Em decisão saneadora (ID 26655741), foi deferida produção de prova pericial para avaliação dos bens caso as partes não apresentassem conjuntamente os respectivos valores. As partes peticionaram em conjunto para indicar o valor de R$2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para o imóvel localizado na Colônia Agrícola Veredão, atual Setor Habitacional Arniqueiras (SHA), Águas Claras/DF (ID 28605807). Na decisão ID 28893382, determinou-se suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias para tentativa de venda particular do imóvel. Finalizado o prazo de suspensão processual sem êxito na venda extrajudicial, foi deferido pedido de avaliação dos bens por oficial de justiça (IDs 51248821 e 54647394). As partes concordaram com o valor de avaliação do imóvel – R$2.566.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais) – IDs 75115189, 76934246 e 76995041). A Juíza deferiu pedido de alienação judicial e estabeleceu o valor de R$2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme petição conjunta das partes apresentada antes da juntada do laudo do avaliador. Em seguida, o requerido manifestou concordância com o pronunciamento judicial (ID 108159117). A requerente, por outro lado, postulou que o valor fixado pelo avaliador deve ser considerado para venda do imóvel, pois está atualizado e condizente com o mercado imobiliário. Na oportunidade, destacou que as partes concordaram com a avaliação realizada pelo oficial de justiça (ID 109341012). Na decisão ID 113689554, a Juíza indeferiu o pedido de reconsideração do valor de venda do imóvel, com os seguintes fundamentos: [...] Indefiro o pedido da autora para reconsideração do valor do imóvel, pois, conforme consta na decisão id. 102896903, pág. 4, o valor já foi estabelecido em R$2.400,000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), sendo objeto de discussão apenas a forma de venda (alienação particular ou hasta pública). Cabia à parte interessada, caso pretendesse a modificação, aduzir o recurso adequado. Ante a ausência de interesse na venda por iniciativa particular passo à organização da venda judicialmente. [...] Diante disso, a parte requerente interpôs este agravo de instrumento. Neste juízo de cognição sumária, constata-se probabilidade de provimento do recurso, pois, conforme relatado acima, o valor do imóvel estabelecido na decisão agravada está em desacordo com aquele indicado por oficial de justiça avaliador. O auxiliar da Justiça – em exercício da atividade prevista no art. 154, V, do CPC[1] – expôs detidamente as características do imóvel, destacando todas as benfeitorias nele inseridas. Ao final, concluiu que o bem é avaliado em R$2.566.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e seis mil reais), “aplicando-se o fator médio de R$600,00 (seiscentos reais) ao metro quadrado praticado no mercado imobiliário da região”. Tendo em vista que o ato praticado pelo oficial de justiça goza de fé pública e presunção relativa de veracidade e legitimidade, e considerando que as partes concordaram expressamente com o laudo, não há razão para desconsiderar o valor indicado pelo avaliador. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de prejuízo decorrente dos efeitos da decisão agravada, pois o imóvel poderia ser colocado em hasta pública e eventualmente arrematado por preço incompatível com aquele estabelecido na avaliação feita por oficial de justiça. Tais fatos indicam, nesta análise inicial, que estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo ao recurso. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça: [...] V - efetuar avaliações, quando for o caso;